Tribunal: TJDFT
Processo: 0707289-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Praticado o delito de roubo em plena luz do dia, em local de intensa movimentação de pessoas e, constantemente monitorado pelo sistema de segurança pública, como a Rodoviária do Plano Piloto, é justificável a avaliação negativa das circunstâncias do crime, pois as referidas variáveis, além de contribuírem para a sensação de insegurança dos usuários do terminal, revelam maior ousadia e gravidade concreta da conduta do acusado.
2. Recurso conhecido e desprovido.